Tribunal: TJES
Processo: 0000592-20.1995.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000592-20.1995.8.08.0067
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BENEDITO RODRIGUES e outros (2)
APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000592-20.1995.8.08.0067

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES

: BENEDITO RODRIGUES E OUTROS

ADVOGADO

: SUZANA AZEVEDO CRISTO - OAB ES9366-A

RECORRIDO

: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ADVOGADO

: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

MAGISTRADO

: CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAÚJO PINTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste na aferição do transcurso do prazo prescricional para a deflagração do cumprimento de sentença no feito originário.

A decisão final proferida no processo transitou em julgado em
29.6.2005
, conforme certidão de fls. 711.

A petição requerendo o cumprimento judicial em face do ente público e o pagamento do crédito no valor de R$ 13.397,14 (treze mil e trezentos e noventa e sete reais e quatorze centavos) foi protocolada, por sua vez, em
25.10.2012
, fls. 728 e seguintes.

Na r. sentença, o juízo de origem reconheceu a prescrição.

E, após sopesar os autos, não vejo como modificar a conclusão.

A Súmula nº 150, do Supremo Tribunal Federal estabelece,
verbis,
que: “
PRESCREVE A EXECUÇÃO NO MESMO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO
.”

No mesmo sentido, o C. STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "
A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que, em função da autonomia do processo de execução em relação ao processo de conhecimento, a Súmula 150/STF estabelece idêntico prazo prescricional da ação de conhecimento para o processo de execução, que, no caso dos autos, é de cinco anos" (AgRg no REsp 1.204.979/PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 29/11/10)
.

2. Hipótese em que os agravantes promoveram a execução do título judicial em 16/12/08, quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos de seu trânsito em julgado, ocorrido em 5/3/03.

3. Os requerimentos objetivando o pagamento das verbas remuneratórias objeto do mandado de segurança, antes do trânsito em julgado da decisão concessiva do mandamus, não tem o condão de interromper o prazo prescricional para ajuizamento da respectiva ação de execução.

4. Embora "o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser postulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, este deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, consoante o disposto no art. 6º da Lei nº 1.060/50, constituindo-se erro grosseiro caso não atendida tal formalidade" (AgRg no Ag 1.306.182/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18/8/10).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1221917/DF, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 11/04/2011)

O Colendo STJ orienta, também, que o termo inicial de contagem do prazo preclusivo da via satisfativa é o trânsito em julgado da sentença. Vejam:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.

1. "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença
. Incidência da Súmula n° 568/STJ" (AgInt no REsp 1.594.440/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.9.2020, DJe de 28.9.2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgRg no AREsp n. 607.066/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EFICÁCIA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. CONTEÚDO CONDENATÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de admitir a possibilidade de execução de sentença de qualquer natureza, de procedência ou de improcedência, quando esta possui conteúdo condenatório. Incidência da Súmula nº 568/STJ.

Precedentes.

4. No caso, extrai-se dos autos que a decisão de improcedência proferida na ação declaratória possui eficácia executiva. Desse modo, não há falar em inexistência de eficácia executiva do título judicial.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. Incidência da Súmula nº 568/STJ. Precedentes.

6. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedentes.

7. A aplicação da multa por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs os recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.594.440/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

No caso em julgamento, deve ser utilizado o prazo prescricional quinquenal expresso no Decreto nº 20.910/32, que estabelece: “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

Nessa linha, o STJ:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELO INSS CONTRA O EMPREGADOR DO SEGURADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS PELO INSS RELATIVO A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1°, DO DECRETO 20.910/32, POR ISONOMIA AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.251.993/PR, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Indenizatória Regressiva, ajuizada pelo INSS, em desfavor da parte ora agravante, objetivando o ressarcimento por gastos efetuados com o benefício acidentário concedido a segurado, referentes às parcelas vencidas até a data do ajuizamento da presente ação. O Tribunal de origem manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, ao entendimento de que é aplicável o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

III.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 19/12/2012, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional da ação de indenização contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 1°, do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição de "todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, seja qual fora a sua natureza", e não trienal, nos termos do art. 206, § 3°, V, do Código Civil
.

IV. Assim, pelo princípio da isonomia, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que, nas Ações Regressivas Acidentárias, ajuizadas pelo INSS em desfavor do empregador do segurado, objetivando o ressarcimento de gastos efetuados com o benefício acidentário concedido, o prazo quinquenal é também aplicado à Fazenda Pública, na qualidade de autora.

V. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.546.265/SP, Rel. Min. MANOEL ERHARDT (Desembargador convocado do TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/8/2021; AgInt no REsp 1.891.285/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/3/2021; REsp 1.723.780/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 9/4/2021; AgInt no REsp 1.784.254/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 7/5/2020; AgInt no AREsp 763.937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/5/2019; REsp 1.731.792/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/8/2018; AgInt no REsp 1.460.693/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/4/2018; AgInt no REsp 1.334.470/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2017; REsp 1.709.453/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017; REsp 1.668.967/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/8/2017; AgRg no REsp 1.541.129/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2015; REsp 1.499.511/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 5/8/2015; AgRg no REsp 1.490.513/PR, Rel. Ministro REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/08/2015; AgRg no REsp 1.365.905/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/11/2014.

VI. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.929.452/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. O Tribunal de origem rechaçou a ocorrência da prescrição para o cumprimento individual de sentença assentado nos seguintes fundamentos: a) a execução coletiva interrompeu o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual; b) o STJ não limitou a interrupção da prescrição exclusivamente aos casos em que, no bojo da execução coletiva, houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato e c) o desmembramento das execuções coletivas foi determinado pelo magistrado para evitar tumulto processual, de modo que os substituídos não podem ser prejudicados por essa determinação.

2.
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento.
Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019).

3. O entendimento de que a propositura da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual não está adstrito às hipóteses em que haja discussão sobre a legitimidade do sindicato. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.003.355/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Assim, considerando que entre a data do trânsito em julgado da decisão (29.6.2005) e a deflagração do cumprimento de sentença (25.10.2012) transcorreram mais de 5 (cinco) anos, inexistindo qualquer causa suspensiva ou interruptiva, deve ser, de fato, reconhecida a prescrição da pretensão executória.

Logo, mantém-se irretocável a r. sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000592-20.1995.8.08.0067

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES

: BENEDITO RODRIGUES E OUTROS

ADVOGADO

: SUZANA AZEVEDO CRISTO - OAB ES9366-A

RECORRIDO

: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ADVOGADO

: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

MAGISTRADO

: CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAÚJO PINTO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. O prazo prescricional para a veiculação de pedido de cumprimento de sentença é o mesmo prazo preclusivo para a ação cognitiva e tem início com o trânsito em julgado da decisão. Súmula 150/STF. Precedentes do STJ.

2. Em cobranças realizadas em face da Fazenda Pública, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.